Tribunal: STF
Processo: ARE 1328270
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 142):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA.
    Hipótese na qual a decisão, proferida em execução individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação apresentada pelo IBGE. Observa-se que não há cumulação indevida, contudo execuções autônomas. A primeira implantou o pagamento (obrigação de fazer) e a presente execução versa apenas sobre os atrasados. O art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 é aplicável apenas a ações coletivas de rito ordinário. Assim, não se afigura a alegada cumulação de execuções, nem a incompetência do juízo. Em mandado de segurança coletivo, não só os associados à época do ajuizamento da ação coletiva, mas também os que vieram a associar-se posteriormente são alcançados pela decisão coletiva que vier a ser proferida. Os exequentes comprovaram que são filiados à associação DAPIBGE e que se aposentaram. Logo, qualificam-se como beneficiários do título judicial. Em referência à limitação da incidência da GDIBGE ao aspecto da súmula vinculante nº 20, o tema deve ser discutido na questão da implantação do benefício e não agora, já implantado e precluso o tema. No que tange à forma de cálculo dos juros e da correção monetária, são observadas as teses já fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), com a aplicação dos parâmetros da Lei nº 11.960/2009. Embargos de declaração no bojo do Tema 810 já rejeitados, não tendo ocorrido modulação dos efeitos. O STF já assentou que, para que se lhe apliquem os efeitos, não há a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no sistema de repercussão geral. Assim, permanecem hígidos os cálculos da contadoria judicial. Agravo de instrumento desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 144), foram rejeitados (Vol. 157).
    No RE (Vol. 160), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE suscita violação aos arts. 5º, XXI, LIII, LXX e LXXVIII; 8º, III; e 103-A da Constituição Federal, e à Súmula 20/STF.
    Alega que “o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, (…) pois, “a coisa julgada alcança os associados e não os ‘associáveis’.” (Vol. 160, fl. 4). 
    Sustenta, ainda, que “de acordo com a Súmula Vinculante expedida por esse E. STF, inexigível o título judicial objeto da execução individual em face da qual a Entidade Pública manejou o recurso de Agravo de Instrumento”, uma vez que “antes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada” (Vol. 160, fl. 9). 
    Em contrarrazões, os recorridos alegam (a) a inexistência de violação direta às normas constitucionais apontadas como violadas; (b) a ausência de prequestionamento da matéria recursal (Súmula 282/STF); (c) a incidência das Súmulas 279 e 284, ambas do STF; e (d) a deficiência na fundamentação da repercussão geral do recurso. No mérito, pleiteia o desprovimento do apelo extremo (Vol. 164).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (i) eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa; e (ii) no caso, incide a Súmula 279/STF (Vol. 171).
    Contra essa decisão, o IBGE interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, alegando que (i) a análise do recurso dispensa reexame de provas; (ii) a ofensa à Carta Magna foi direta, não se aplicando a Súmula 636 do STF. Requer que, caso esta CORTE entenda que a violação a dispositivos constitucionais ocorreu de forma reflexa, seja o apelo extremo encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (Vol. 175).
    Mantida a inadmissão do RE, os autos foram remetidos aos Tribunais Superiores (Vol. 182).
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem, para observância do Tema 1119 da repercussão geral (ARE 1.292.130-RG – Tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Vol. 186, fl. 9).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, negou seguimento ao RE no que toca ao Tema 1119, por considerar que acórdão recorrido não diverge desse precedente e, quanto às demais questões, determinou o retorno dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 188).
    É o relatório. Decido. 
    Efetivamente, como pontuado pelo Tribunal de origem, no que tange ao Tema 1119 da repercussão geral, o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada nesse precedente, uma vez que, na hipótese, trata-se de execução de título judicial proveniente de mandado de segurança coletivo proposto por associação, como ficou expresso nos seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 141, fls. 4- 5):
    “No que se refere à legitimidade das partes exequentes, certo é que a jurisprudência vem perfilhando o entendimento de que, em sede de mandado de segurança coletivo, não só os associados à época do ajuizamento da ação coletiva, mas também os que vieram a associar-se posteriormente são alcançados pela decisão judicial coletiva que vier a ser proferida. 
    A jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que o substituído processual possui legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de mandado de segurança coletivo proposto por associação, independentemente da comprovação da sua filiação ou da sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento. Nesse sentido:
    (…)
    No caso, o processo originário é um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, hipótese de substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, da CF, na qual não se exige a apresentação de autorização dos associados e nem lista nominal para impetração do writ. 
    A necessidade da prévia filiação só poderia ser imposta se estivesse no título, o que não parece a hipótese dos autos, já que a decisão transitada em julgado no processo de conhecimento coletivo previu o pagamento da gratificação “aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante”. 
    Não obstante, todos os exequentes comprovaram que são filiados à associação DAPIBGE e que se aposentaram (Evento 1, OUT3 até OUT7, dos autos originários). Logo, no exame de momento, qualificam-se como beneficiários do título judicial.” 
    Por outro lado, esta CORTE, no ARE 901.963-RG, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/2015, Tema 848, já rejeitou a repercussão geral acerca dos limites da coisa julgada em execução de título judicial decorrente de ação coletiva. Confira-se a ementa do acórdão:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.
    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).
    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.
    Com relação à suscitada violação à Súmula Vinculante 20 do STF (A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos), colhe-se do acórdão recorrido que está matéria não foi debatida nos autos, haja vista que já estava preclusa.
    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 142, fls. 5-6):
    “No que tange à alegada violação à Súmula Vinculante nº 20 do STF, referido tema, embora presente na impugnação do IBGE, não foi analisado na decisão agravada. Nesse passo, sem oposição de embargos declaratórios no momento oportuno, a matéria restaria preclusa. Mas, haja vista a necessidade de se observar os enunciados de súmula vinculante, cumpre pontuar que o argumento apresentado (de que os exequentes somente teriam direito ao recebimento da GDIBGE no mesmo patamar pago aos servidores ativos até a implementação dos critérios de avaliação de desempenho) é razoável, mas o tema é deslocado da presente discussão. Ocorreu a implantação da obrigação de fazer, e era ali que isso devia ser discutido.
    Aqui, apenas há a discussão sobre atrasados de certo período, quando a obrigação de fazer já foi implantada, e portanto esse tema está precluso. Apenas por ação própria, se for o caso, isso pode ser discutido. De fato, não cabe agora, já implementados os valores, e sem anterior óbice, rediscutir questões definitivamente ultrapassadas. Logo, é impossível a rediscussão da matéria, em face do óbice da preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC .”
    Em acréscimo, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente